Tribunal: TJPA
Processo: 0001710-83.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001710-83.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NATALIA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO INDEVIDAMENTE PELOS MOTIVOS 11 E 12. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EFETIVADA DE FORMA INDEVIDA. SALDO DISPONÍVEL SUFICIENTE PARA A QUITAÇÃO DA CÁRTULA. DANO MORAL "IN RE IPSA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 388 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. "QUANTUM" CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001710-83.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADA: NATALIA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Curionópolis/PA (Id. Num. 548618) que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

movida por NATALIA DE OLIVEIRA SILVA.

Adoto o relatório da r. sentença, por refletir fielmente o contido no presente feito,
in verbis
:

“Trata-se de demanda intitulada de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS proposta por NATALIA DE OLIVEIRA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificados e identificados nos autos, com fundamento nos fatos contidos na exordial.

A parte autora alega, em suma, que é cliente da parte demandada, e que emitiu um cheque de sua titularidade de n.º 850259, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), descontado na data de 12/04/2012, sendo devolvido sem provisão de fundo, motivo 11.

Narra ainda, que na data de 16/04/2012 o cheque foi compensado normalmente e que em virtude de haver efetuado vários depósitos, a conta ainda ficou com saldo positivo.

Segue afirmando, que na data de 18/04/2012, o mesmo cheque foi compensado pela terceira vez e devolvido no dia seguinte, sem fundos, motivo 12.

Aduz também, que logo após a última devolução da cártula, foi procurada pelo beneficiário do cheque, ocasião em que promoveu a quitação do valor, resgatando o cheque para apresentar junto a parte ré.

Ao procurar a parte ré, o gerente do banco reconheceu que havia ocorrido um erro do banco, mas que a mesma deveria aguardar, pois o valor seria estornado. Não obstante, o estorno só foi realizado na data de 30/05/2012, sendo informada pelo gerente que o valor era somente um adiantamento.

Na data de 06/07/2012, a parte autora verificou que um valor semelhante ao do cheque foi debitado de sua conta, se dirigindo ao banco réu, onde foi informada que o novo débito se referia ao estorno realizado em sua conta, pois o erro havia sido gerado por ela.

Portanto, a parte autora, em resumo, afirma que teve o valor referente ao cheque retirado da sua conta indevidamente por erro do banco, em razão do mesmo cheque ter sido descontado três vezes, sendo devolvido duas vezes e compensado uma vez.

Além disso, afirma que o seu nome foi negativado, impedindo-a de fazer compras a prazo.

Ao final, a parte autora requereu a condenação da parte ré em dano moral e material, bem como honorários advocatícios.

Juntou aos autos a documentação de fls. 11-26.

A parte demandada apresentou contestação e documentos às fls. 29-82, alegando de forma genérica que não teria havido dano moral ou material à pessoa do demandante, mas tão somente meros aborrecimentos.

Réplica às fls. 84-86.

Audiência preliminar realizada na data de 29/01/2014, cujo termo encontra-se à fl. 91. A conciliação restou infrutífera.

Audiência de instrução e julgamento realizada na data de 04/02/2015, ocasião em que foi ouvida a testemunha ANTONIO SOUZA LIMA (fl. 104).

Alegações finais apresentadas pela parte ré às fls. 107-109 e 114-116, e pela parte autora às fls. 111-113, respectivamente.

Esse é o relatório passo a decidir.’’

Acresço que o Juiz Togado
a quo
acolheu em sua totalidade o pedido autoral, para:

I – DECLARAR INDEVIDO qualquer débito referente ao Cheque de n.º 850259, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

II – Confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, CONDENAR A PARTE RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER a cobrança do referido cheque, sendo a mesma inexistente, impossibilitando com isso a permanência, por este título, da inscrição em cadastros de restrição ao crédito/protesto por causa de tal valor;

III – CONDENAR A PARTE RÉ, a restituição do valor debitado indevidamente na conta bancária da parte RÉ, referente aos danos materiais, para restituir o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato, além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo – Súm. 43 do STJ;

IV - CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (vencimento da fatura) – art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária a partir do presente arbitramento.”

E assim, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o requerido apelou (Id. Num. 548619), alegando que não houve qualquer falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, uma vez que o erro decorreu exclusivamente da atitude do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC.

Aduz que todos os fatos e fundamentos alegados demonstram a inexistência de danos morais, considerando a existência de culpa ou dolo por parte do banco, que possa ter causado prejuízo à honra da autora.

Outrossim, pugna pela minoração do quantum indenizatório da condenação ao dano moral.

Em relação à condenação ao dano material, assevera que não houve a sua comprovação, não sendo assim cabível.

Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do apelo.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão de Id. Num. 5486120.

Os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 5428103).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

Como já relatado, trata-se de ação indenizatória onde postula a autora o ressarcimento de danos materiais e morais em decorrência da devolução de cheque por insuficiência de fundos equivocadamente efetuada pelo banco, ora apelante, cujo pedido autoral foi julgado totalmente procedente.

Tomadas as razões recursais declinadas, antecipo que o recurso não merece acolhimento.

Como é cediço, a responsabilidade da instituição bancária, em se tratando de relação de consumo, é objetiva e deriva do prescrito no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No entanto, mesmo em se tratando de relação de consumo, não está a parte autora isenta de provar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo sobre o qual fundamenta sua pretensão, consoante preceito insculpido no artigo 373, inciso I, do Novo CPC.

No caso em apreço, a requerente/apelada se desincumbiu de tal ônus, verificando-se, ainda, dos termos da decisão fustigada, que o juiz de primeiro grau apenas decidiu conforme o que lhe foi apresentado, tendo, inclusive, chegado à conclusão declinada, que sem dúvida está dentro da diretriz traçada no artigo 371 do CPC.

Vejamos os fundamentos da sentença recorrida:

“Da narrativa fática, verifica-se que o cerne desta lide recai em saber se a cobrança do valor efetuado pela parte ré é ou não devida, já que a parte autora afirma que foi debitado indevidamente três vezes o mesmo cheque, juntando extratos bancários para comprovar sua afirmação.

Analisando as provas produzidas, é possível se verificar que a parte autora teve um título de crédito (cheque n.º 850259), apresentado várias vezes em sua conta corrente (às fls. 14, 16, 20-26) e devolvido por falta de provisão de fundos (fl. 14), mesmo inicialmente tendo saldo suficiente em sua conta corrente para que o banco sacado efetuasse o pagamento (fls. 14). Esse fato foi ratificado pelos documentos juntados pela parte ré (fl. 16, - DOC: 20180147109192 20-26), que não desconstituíram o direito da parte autora, ao contrário, corroboram com os pedidos elencados na inicial.

“A Lei do Cheque (Lei 7.357/85) determina que o cheque é uma ordem de pagamento incondicional e à vista, e que o sacado não pode se eximir de cumprir com a ordem de pagamento, salvo, dentre outros motivos, por insuficiência de fundos, que nesse caso, foi causado pela própria parte ré.”

E continuou o seu raciocínio de forma clara e precisa fazendo a observação de que a instituição financeira incidiu em ilicitude dando causa para recusa do pagamento ao cheque sem justo motivo, bem como, por faltar ao dever de cuidado em analisar a cártula, provavelmente duplicada, e ter tentado de forma culposa (negligente) compensar um título com o mesmo número por várias vezes.

Portanto não se justifica o inconformismo vertido pela parte apelante no presente recurso, tenho que através de uma singela e atenta leitura dos termos do
decisum
ora combatido, é possível constatar que não existe a dúvida ora alegada nas razões recursais.

O cheque é nominal ao estabelecimento comercial descrito na inicial ao qual a autora pagou a compra realizada e, em não havendo comprovação de pagamento, a procedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço, correta a conclusão do Togado Singular de que, no caso, restou configurado o dano moral sofrido pela autora, pois, nada obstante não tenha comprovada a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplência, houve a devolução indevida de cheques por insuficiência de fundos, o que, por si só, caracteriza o dever de indenizar, na esteira do entendimento sedimentado deste Colegiado e ancorado na Súmula n. 388 do STJ. Nesse sentido cito precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR SUPOSTA FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral (honra objetiva) quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua (Súmula 227 do STJ). 2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, motivo pelo qual respondem pelos vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Por isso, devem responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência da devolução indevida de cheque. 3. Súmula 388/STJ prevê que a simples devolução indevida do cheque caracteriza danos morais a serem reparados. 4. Redução do quantum indenizatório, atendendo o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem.

5. Adequação do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(2443456, 2443456, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 388. ACERTO DO DECISUM MONOCRÁTICO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A devolução de cheque decorrente da falha na prestação do serviço (cobrança indevida de tarifa bancária) enseja dano moral passível de reparação, sendo perfeitamente cabível a aplicação da Súmula 388 do STJ ao presente caso. 2. Mesmo que o fato jurídico discutido (devolução dos cheques) tenha ocorrido anteriormente a sua edição, pois, o advento do referido enunciado sumular apenas sedimentou entendimento há muito consolidado na jurisprudência daquela E. Corte Superior de Justiça, conforme se observa nos precedentes que ensejaram a sua edição, os quais foram objetos de julgamento desde o ano de 2000. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. “

(2019.01369961-17, 202.553, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11)

Ainda que assim não fosse, como bem destacou o Juiz Togado, restou comprovado nos autos, por meio da oitiva de testemunha, que a demandante passou por grave constrangimento, ao ter sido reconhecida pelo beneficiário do cheque como uma má pagadora, como um suposto emitente de cheques sem fundos, fato esse que aliado ao reduzido tamanho do munícipio de Curionópolis, onde ocorreram os fatos, amplia o sentimento de vergonha sofrido pelo momentâneo abalo em sua credibilidade, integridade psicológica, nome, imagem e honra objetiva.

E, em relação à fixação do quantum indenizatório, entendo que nenhum ajuste deve ser feito, pois a condenação fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal de Justiça, tendo a sentença equacionado corretamente a questão:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR SUPOSTA IMPROVISÃO DE FUNDOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA A QUE O AUTOR FOI EXPOSTO PERANTE O COMÉRCIO LOCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FIXADA NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO EM QUE O RECORRENTE SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO QUE O NOME DO AUTOR NÃO FOI INCLUÍDO NOS CADASTROS RESTRITIVOS, BEM COMO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL: O DANO É CONFIGURADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEVOLVE INDEVIDAMENTE OS CHEQUES DO CORRENTISTA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE CHEQUES OU DA INCLUSÃO DO NOME DO CLIENTE NOS CADASTROS RESTITIVOS. INFRINGÊNCIA DE DEVER PERMANENTE DE VIGILÂNCIA E CAUTELA EM SUA ATIVIDADE, AGINDO COM NEGLIGÊNCIA.

II- VALOR DA INDENIZAÇÃO: PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVE O JUIZ ATENTAR-SE PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, O GRAU DE CULPA DO CAUSADOR, AS CONSEQUÊNCIAS DO ATO, E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DAS PARTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS);

III- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO, REDUZINDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). JUROS DE 1% A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA DATA DO FATO - TEMA 440/STJ.”

(2017.04646076-04, 182.390, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-31)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR SUPOSTA FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO. NÃO HOVE MERO ABORRECIMENTO, MAS ABALO GRAVES CONTRAIREDADES E SOFRIMENTO EMOCIONAL. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O dano é configurado a partir do momento em que a instituição bancária DEVOLVE cheques por suposta não provisão de fundos, o que dirá quando essa devolução se dá pela suposta prática de ‘FRAUDE’.

II - O banco não conseguiu provar o porquê da devolução do cheque, uma vez que existe a comprovação da existência de fundos e que o cheque não se encontra rasurado e, sendo assim, infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

IV - Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

V - O valor fixado é suficiente para atender o caráter pedagógico que deve revestir as indenizações por dano moral, não significando um enriquecimento sem causa para a apelada, mas não deixando de punir o apelante, dissuadindo-o de cometer outros erros, como o praticado. Expostas tais razões, considero que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra mais adequado à situação analisada, razão pela qual mantenho o quantum arbitrado a título de danos morais.

VI - Recurso conhecido e desprovido.”

(2017.04818744-77, 182.861, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-10)

Outra sorte não socorre o apelante em relação à condenação ao pagamento de danos materiais, correspondente ao pedido de devolução do valor pago indevidamente, uma vez que restou comprovada a responsabilização pelos danos causados, quais sejam: a conduta caracterizada pela cobrança indevida, o nexo causal, e o dano, de modo que deve o banco apelante, restituir o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) debitado indevidamente na conta bancária da autora.

Diante dos fundamentos expostos, tenho que as alegações do apelante não têm o condão de infirmar a conclusão adotada na r. sentença, de que restou comprovada a prática de ilicitude por parte do requerido, a teor do que dispõe o artigo186 do CC, cabendo responsabilizá-lo pelos danos pleiteados.

Logo, o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, haja vista que, o relator pode ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la.

Diga-se que o STJ entende válido este procedimento, ao reconhecer que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.”. (AgInt no REsp 1650460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

Por estas razões, sob qualquer ângulo que se observe a questão, tem-se por descabida a pretensão recursal. Adotando a fundamentação do decisum objurgado e integrando-o neste contexto como razão de decidir, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação
.

Belém, 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021